Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725873-93.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: LUIZ RONAN SILVA APELANTE: LEVI BORGES DE OLIVEIRA VERISSIMO APELADO: MARCOS RENE OLIVE DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 67151786) interposta por LEVI BORGES DE OLIVEIRA VERÍSSIMO em face de sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF (ID 67151784), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora Apelante em face de MARCOS RENE OLIVÉ DE SOUZA, julgou extinguiu o processo em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. O antigo patrono do apelado apresenta petição informando a irregularidade da certidão de ID67151794, haja vista que o advogado não representa o polo passivo, ante o falecimento do apelado. Todavia, nada há a prover quanto a referida petição. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da extinção do feito em razão da ausência de substituição processual do apelado pelos herdeiros ou pelo espólio. Dessa forma, aguarade-se o julgamento do recurso, cuja data foi designada nos termos da intimação ID 68365606. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 16:09:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador